Tribunal: STF
Processo: RHC 54002
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
ARTIGO 594 DO CPP, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N 5.941/73. NÃO
CONHECENDO A SENTENÇA, EM SEU DISPOSITIVO. OS BONS ANTECEDENTES, E A
ELES SE TENDO REFERIDO COMO MAUS, NA SUA FUNDAMENTAÇÃO, E NÃO TENDO
SIDO USADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO PODE A MATÉRIA SER SOLVIDA
NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO PROVIDO.